Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-65.2022.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-65.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODILIO TAQUES DA SILVA - CPF: 103.838.911-91 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ANA BENEDITA DE MOURA E SILVA - CPF: 544.872.851-00 (APELANTE), MARCIO MAGNOS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 207.326.001-20 (APELANTE), FRANCISCO GETULIO DE SA - CPF: 328.343.651-72 (APELADO), SEBASTIAO CORREA DE SA - CPF: 027.967.421-05 (APELADO), VALDENIL SANTANA CORREA DE SA - CPF: 329.543.101-97 (APELADO), NAZARIO CORREA DE SA - CPF: 376.464.001-49 (APELADO), OSVARINO CORREA DE SA - CPF: 482.627.901-97 (APELADO), ELZA DIAS DE SA E SILVA - CPF: 346.490.691-49 (APELADO), NELZINA SA DA SILVA - CPF: 570.199.161-04 (APELADO), JOAO BATISTA DE CARVALHO NETO - CPF: 544.928.401-25 (APELADO), AMARILIO FRANCISCO ALENCASTRO DE SÁ (APELADO), GUINALDO SA DA SILVA (APELADO), ELIZETE KENIA DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 884.254.361-68 (APELADO), SANDRA SA DA SILVA - CPF: 569.202.451-91 (APELADO), ERICA SA GONCALVES - CPF: 016.712.571-03 (APELADO), MENDES SA DA SILVA - CPF: 926.052.061-49 (APELADO), VANDOIR SA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 956.252.751-49 (APELADO), LUZIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 854.999.941-53 (APELADO), JOELSON SA DA SILVA (APELADO), IRACEMA SA DA SILVA - CPF: 016.712.581-85 (APELADO), ANTONIO SA DA SILVA - CPF: 627.095.001-59 (APELADO), JULCINEIA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 976.764.971-91 (APELADO), JOZAM SA DA SILVA - CPF: 537.690.151-34 (APELADO), LUCIENE LOPES DA SILVA - CPF: 003.423.091-29 (APELADO), MANOEL BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.198.751-87 (APELADO), AMARILIO FRANCISCO ALENCASTRO DE SÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIA - AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AÇÃO COM BASE EM UM TÍTULO DEFINITIVO EXPEDIDO PELO INTERMAT - BEM INDIVIDUALIZADO PELO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA E OUTROS DOCUMENTOS – DOCUMENTO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo, planta, indicação dos confinantes, do polo passivo e outros documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ODILIO TAQUES DA SILVA, ANA BENEDITA DE MOURA E SILVA e MARCIO MAGNOS MARTINS DE SIQUEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião que indeferiu a petição inicial movida contra
FRANCISCO GETULIO DE SÁ E OUTROS
e julgou extinto, sem resolução do mérito, à luz dos artigos 485, I, art. 330, VI e art, 321, parágrafo único, todos do CPC. Sem custas e honorários.

Contam os apelantes que ajuizaram uma ação de usucapião em face dos apelados, com base em um título definitivo expedido pelo INTERMAT. Com a inicial foram juntados o respectivo processo junto a INTERMAT, recibo de venda do Sr. Amarilio Francisco Alencastro de Sá (falecido) para Manoel Batista Pereira da Silva (falecido), cessão de direitos hereditários dos herdeiros para os requerentes, mapa da área, memorial descritivo da área, ART do mapa e memorial descritivo.

Defende que é pacífico o entendimento da usucapião sem a existência de matrícula.

Ao final requer seja anulada a sentença, reconhecendo-se o direito de prosseguimento do processo, tendo como base a certidão para fins de usucapião emitida pelo órgão responsável, o INTERMAT, assim como toda a documentação acostada ao feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ODILIO TAQUES DA SILVA, ANA BENEDITA DE MOURA E SILVA e MARCIO MAGNOS MARTINS DE SIQUEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião que indeferiu a petição inicial movida contra
FRANCISCO GETULIO DE SÁ E OUTROS
e julgou extinto, sem resolução do mérito, à luz dos artigos 485, I, art. 330, VI e art, 321, parágrafo único, todos do CPC. Sem custas e honorários.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação da imprescindibilidade da juntada da matrícula do imóvel, objeto do pedido de usucapião; e, posteriormente, caso confirmada a necessidade, avaliar o descumprimento da determinação.

Isso porque, embora o descumprimento, tem-se que a decisão que determina a emenda à inicial não é recorrível via agravo de instrumento, segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, portanto, a apelação é o momento adequado para sua confirmação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento
, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Dito isto, passo à apreciação da necessidade da emenda à inicial.

O apelante demonstrou que o imóvel em questão possui somente título definitivo de posse emitido pelo INTERMAT, inclusive juntando certidão para fins de usucapião expedido pelo órgão. Portanto, não tendo matrícula o imóvel, deve ser desconstituída a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Embora seja exigível que o imóvel usucapiendo esteja individualizado e possua delimitações claras, o que se garante mediante a citação pessoal de todos os confinantes e a publicação de editais para conhecimento de terceiros eventualmente interessados na lide ( CPC/15, artigos 246, § 3º, e 259, I), não há norma que exija a existência de matrícula ndividualizada, como pressuposto para o processamento da Ação de Usucapião.

A exigência de matrícula individualizada para o processamento da Ação de Usucapião implicaria a criação de um requisito não previsto em lei para a aquisição originária da propriedade, bem como o esvaziamento do instituto.

A respeito já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE OITIVA DOS DEMAIS ENTES PÚBLICOS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA – NECESSIDADE CASO NÃO AINDA NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO. 1- Em casos em que a matrícula não é encontrada ou não existe, cabe ao Poder Judiciário realizar a citação por edital de eventual interessado (já realizada no presente feito), analisar os requisitos para a configuração da usucapião e, ao final, em caso de procedência do pedido, determinar a promoção de abertura da matrícula, ou a alteração da matrícula existente, se encontrada posteriormente. 2- A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o ânimus de dono, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos. 3- A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel. 4- Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, como no presente feito, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade. 5- O imóvel está devidamente individualizado, assim como pleiteado pelo Município de Cuiabá, pois a apelante procedeu à juntada da planta do imóvel registrada por profissional habilitado e memorial descritivo (fls. 76/82). Portanto, deve estes documentos ser encaminhados ao ente público para manifestação, declarando seu interesse ou não no objeto de litígio, sem a necessidade de encaminhamento da matrícula, caso não encontrada depois de realizadas eventual diligência que o MM. Juiz entender necessárias. O mesmo deve ser feito em relação à União, vez que ainda não declarou o interesse no feito, o que somente o Estado de Mato Grosso fez (não teve interesse - fl. 150). (Ap 68218/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

No caso, o imóvel está devidamente individualizado, com indicação dos confinantes, a cadeia possessória, com enumeração clara do polo passivo, bem como, a certidão para fins de usucapião.

Para ilustrar ainda mais, trago a colação precedentes dos tribunais pátrios:

“EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL DILIGÊNCIAS INEXITOSAS PERANTE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA NÃO LOCALIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO BEM INDIVIDUALIZADO PELO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA CITAÇÃO POR EDITAL PARTE HIPOSSUFICIENTE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRECEDENTES DO E. STJ, DESTA CÂMARA SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A ausência da juntada de certidão de matrícula do imóvel usucapiendo não é motivo para extinção sem resolução de mérito do processo, ante a juntada do memorial descritivo e planta, cujos documentos se mostram hábeis para a individualização e identificação do terreno, tendo em conta que a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, entre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, prevalece sobre o registro imobiliário, não obstante os atributos de sua obrigatoriedade e perpetuidade, em ração da inércia prolongada do proprietário em exercer os poderes decorrentes do domínio (STJ: REsp nº 952.125/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. 07/06/2011, DJe 14/06/2011).2. Apelação Cível à que se dá provimento, cassando-se a sentença, para o regular prosseguimento do feito “. (Apelação TJ/PR nº 0017952-48.2018.8.16.0031, 17a Câmara Cível, julg. Em 14/10/2021).

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MATRÍCULA PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – SENTENÇA ANULADA – A inexistência de registro imobiliário do bem, objeto de ação de usucapião não impossibilita o reconhecimento da aquisição de domínio mormente porque juntado o memorial descritivo que permite a individualização e identificação do terreno – A usucapião como forma de aquisição originária da propriedade prevalece sobre o registro imobiliário – Precedentes – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AC: 10085255120218260152 SP 1008525-51.2021.8.26.0152, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 25/02/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. INDEFERIDA A INICIAL EM RAZÃO DE O IMÓVEL NÃO POSSUIR MATRÍCULA. RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1) A USUCAPIÃO CONSTITUI FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, SENDO CERTO QUE A MATRÍCULA DO IMÓVEL NO RGI NÃO CONSTITUI REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. 2) POSSIBILIDADE DE ABERTURA DA MATRÍCULA NO MOMENTO DO REGISTRO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. ART. 167, DA LEI N.º 6.015/73 E ART. 560, DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 01540268420198190001, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 12/11/2019, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023